Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. SERASAJUD. MEDIDA SUPLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CNIB. CARÁTER CAUTELAR. EXECUÇÃO FUTURA.

1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.

2. A inscrição do devedor no SERASAJUD (CPC, 782, § 3o) via judicial é excepcional e supletiva, e cabe somente quando da impossibilidade do credor de fazê-lo, como nos casos de justiça gratuita.

3. A indisponibilidade dos bens via CNIB visa assegurar eventual futura execução, não sendo o caso de utilização para as execuções já em curso.

4. Negou-se provimento ao recurso.